Tribunal: STF
Processo: HC 68746
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS". LIVRAMENTO CONDICIONAL.  Superveniencia  de
nova condenação. Pedido prejudicado.
         Cassação do livramento condicional pelo Tribunal de  Justiça
por entender que só podem ser somadas as  penas  por  cumprir  e  não
outras declaradas extintas e ja cumpridas.
         "Habeas-corpus" julgado prejudicado, por  perda  do  objeto,
pela superveniencia de nova condenação após a sua impetração. Art. 86
do Código Penal.